Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), EDIVAM CARVALHO DE SOUZA - CPF: 782.113.951-34 (APELADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - PRAZO ESTIPULADO - RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - REDUÇÃO VALOR ESTIPULADO - DESCABIDO - OBSERVADOS A PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
para o cumprimento da obrigação é razoável, sendo desnecessária a sua dilação, pois, ao que consta dos autos, não há qualquer razão plausível que justifique sua fixação em período superior ao estipulado.

A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n.o
1002735-63.2020.8.11.0015
,

proposta em desfavor de
Edivam Carvalho de Souza
, nos termos alínea
a
do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou
EXTINTO O FEITO
, determinando que se intime com urgência a instituição financeira autora, nas pessoas de seus procuradores e pessoalmente, por se tratar de obrigação de fazer (Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça), para restituir ao réu o veículo objeto da lide, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da sentença, sob pena de multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas, neste primeiro momento, a trinta dias.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que o Juízo
a quo
, ao conceder prazo de 05 (cinco) dias para que se providencie a restituição do veículo apreendido, não observou a necessidade de concessão de prazo razoável para o efetivo cumprimento da medida, sendo este, “
muito inferior àqueles comumente deferidos em situações similares, o que torna ainda mais premente a necessidade de reforma da decisão guerreada
”.

Menciona ainda que “
a multa aplicada não tem fundamento, pois distancia-se do critério de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento sem causa
”.

Por fim, pugna a apelante pela reforma da decisão, afastando a multa impingida e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, uma vez que incompatível com o caso concreto e limitação da mesma.

Devidamente intimado o apelado, foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n.o 1002735-63.2020.8.11.0015, julgou extinto o feito, determinando que se intime, com urgência a instituição financeira autora, na pessoa de seus procuradores e pessoalmente, por se tratar de obrigação de fazer (Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça), para restituir ao réu o veículo objeto da lide, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da sentença, sob pena de multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas, neste primeiro momento, a trinta dias.

Pois bem.

Insurge o apelante acerca do prazo de 05 (cinco) dias para que providencie a restituição do veículo apreendido pela instituição financeira, por não ser este um prazo razoável para seu cumprimento, bem como sobre o valor fixado da multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), por se mostrar exorbitante e incompatível com as circunstâncias do caso concreto, acarretando enriquecimento ilícito do apelado.

Ao caso, tem-se que o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pelo Magistrado para o cumprimento da obrigação é razoável, sendo desnecessária a sua dilação, pois, ao que consta dos autos, não há qualquer razão plausível que justifique sua fixação em período superior ao estipulado.

Assim, é legítima a multa diária arbitrada para o caso de não devolução do veículo apreendido no prazo de 05(cinco) dias, uma vez que paga a dívida, não pode o devedor fiduciante ficar privado do veículo conforme melhor interesse do credor fiduciário.

No que tange ao valor da multa de R$ 500,00 por dia, caso haja descumprimento da obrigação, este não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo tal valor ser mantido.

Como bem menciona o apelado, “
a multa cominatória (astreintes) tem como finalidade persuadir o devedor ao cumprimento de sua obrigação trazendo uma maior eficácia à decisão judicial concessiva da medida”.

Assim, no que tange ao
quantum
fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, tenho que foi observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade bem como aplicada com moderação, tendo em vista os fins a que ela se destina.

Dessa forma, o valor aplicado obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a multa imposta como forma de compelir o apelante a cumprir a medida imposta.

Considerando a situação apresentada, é necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - ALEGAÇÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - FATO NÃO COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM DEPÓSITO - ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE - REGRA DO ART. 373, I DO CPC-
VALOR DA MULTA DIÁRIA
-
REDUÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
VALOR FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de que o Agravante tenha vendido o veículo objeto de busca e apreensão, impede a conversão da obrigação em depósito. A teor do art. 373, I, do CPC, incumbe aos autores demonstrarem o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da pretensão deduzida.
A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes
,
ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea
. (N.U 0103055-28.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Diante do exposto e conforme jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça, tem-se que devem ser mantidos o prazo de 05 (cinco) dias para que a instituição financeira providencie a restituição do veículo apreendido ao apelado, bem como o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021